Tribunal: TJMT
Processo: 1003178-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003178-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ORIOSVALDO GREGORIO DA MATA - CPF: 044.120.111-35 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ORIOSVALDO GREGORIO DA MATA - CPF: 044.120.111-35 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL JOSE FERREIRA BARBOSA - CPF: 041.470.111-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA –
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA -

TESE DE LEGÍTIMA DEFESA -
IMPERTINENTE
-
VIA INADEQUADA À DISCUSSÃO MERITÓRIA
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
–
INOCORRÊNCIA

-
PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

PERICULOSIDADE DO PACIENTE -

REITERAÇÃO DELITIVA
–
CONVENIENCIA
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– GARANTIA DA LEI PENAL
-

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA –
MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES
-

CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA.

1.
A
tese de
legítima defesa

é impertinente, pois,
não comporta
análise
no presente
habeas corpus
, por
abranger

a
discussão meritória de
possível
Ação Penal
.

2. A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, considerando, sobretudo, o risco da reiteração delitiva, e da periculosidade do paciente, bem como, na conveniência da instrução criminal, pelo fato de o paciente
poder
prejudicar a colheita de provas, bem como, para garantir a aplicação da lei penal, pelo risco de fuga.

3
.
“
Os
predicados
pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.”
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

4
.

C
onstatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão
[STJ,
AgRg
no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023].

5
. Ordem Denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente

ORIOSVALDO GREGÓRIO DA MATA
,
nos autos
n.o 1000151-89.2024.811.0077
, qualificado, indicando como autoridade coatora o Juízo
da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
.

A
Defesa narrou,
que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/02/2024, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio
(art. 121, caput, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal)
, após o que teve a custódia convertida em prisão preventiva, com base na necessidade
de se assegurar a ordem pública e tendo em vista a insuficiência, no caso, das medidas cautelares mais brandas.

Em apertada síntese,

a impetrante
alegou
:

1)
que

o paciente
agiu em legítima defesa
; 2)

ausência dos requisitos justificadores da medida cautelar;

3
)
não
é

detentor de alta periculosidade
;

4
)

inexistência de perigo de reiteração delitiva;
5
) o paciente é primário
.

Ao final, r
equer
eu
que seja deferida a medida liminar e, após,
a concessão em definitivo do
habeas corpus.
(Id. 202204
185 - Pág. 1/10).

A petição inicial veio instruída com a documentação digital registrada no Id. 202204186.

A liminar vindicada
foi
indeferida, consoante decisão de Id.
202206659.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas (Id. 202848173 - Pág. 1/7).

A Procuradoria de Justiça lançou parecer
n
os autos, manifestando pela denegação da ordem, sintetizando o
seu
entendimento com a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA – Pedido de revogação da custódia - Impossibilidade - Presença dos requisitos - Gravidade concreta da conduta – Periculosidade evidenciada – Necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva – Paciente com diversos registros criminais – Medidas cautelares insuficientes. Parecer pela denegação da
ordem.
(
s
ic)
(
Id.

202902651)

É o que cumpre a relatar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
.

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, o presente
habeas corpus
há de ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, a impetrante postula a concessão da liberdade de
ORIOSVALDO GREGÓRIO DA MATA
, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio (CP, art. 121, c/c o art. 14, inciso II), apurado nos autos
n.
1000151-89.2024.811.0077.

Exsurge dos autos

que
,
o paciente foi p
reso em flagrante delito, em 10/02/2024,
e
o Juiz singular,

em audiência de custódia,
converteu
a prisão
em flagrante, em
preventiva, em decisão assim fundamentada (Id. 202204186 - Pág. 56/61):

(...)

Do contexto da autuação, se evidenciam os
indícios de autoria, seja pelo relato das testemunhas e do próprio autuado, seja em razão da confirmação das lesões suportadas pela vítima, conforme prontuário de Id. n. 141111200
. A
materialidade, por sua vez, emerge do boletim de ocorrência, depoimentos dos policiais que atuaram na diligência que logrou êxito em encontrar o
autuado momentos
após próximo do local dos fatos, relato do autuado e demais documentos.

(...)

Embora não cumulativos os pressupostos acima numerados, tem-se que, no presente caso, é cabível e necessária a decretação da prisão preventiva,
para garantia da ordem pública,
a fim de evitar novos cometimentos de delitos
,
bem como

para inibir qualquer estímulo à prática de crime
,
além de ser
c
onveniente para a instrução criminal.

(...)

Logo, latente que a ordem pública se mostrará abalada com eventual liberdade do autuado, dadas as informações até então angariadas nos autos, se tratando de
tentativa de homicídio tentado, na qual o autuado confirma que andava “armado” para se “proteger”
, além de ser evidente que para aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal a prisão preventiva se mostra necessária, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas alternativas a prisão.

(...)

Com efeito, na mesma esteira da fundamentação alhures, não se verifica suficiente a
aplicação de outras medidas alternativas a prisão
, pois,
mesmo
constando em desfavor do autuado outras prisões em flagrante, e ações penais em curso (antecedentes em Id. n. 141111519), este não se absteve de se envolver na prática de novo delito, indicando sua postura inclinada a desordem social
.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 310, II, do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante e,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
ORISVALDO GREGÓRIO DA MATA
. (...)

(Destaquei)

Primeiramente,
a
tese de legítima defesa
é impertinente, pois, não comporta análise na via estreita do
mandamus
, por abranger a discussão meritória de possível
a
ção
p
enal, conforme entendimento deste Tribunal:

Embora seja possível o conhecimento da tese de legítima defesa, devido ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, a análise do pedido é impossível em sede de HC, uma vez que não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção, próprias do processo de conhecimento, a teor do Enunciado no. 42 TCCR/TJMT. (N.U 1025152-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023).

Quanto à
alega
ção
de ilegalidade da prisão preventiva
decretada em desfavor
do paciente
, não vislumbro no decreto prisional nenhuma mácula ou equívoco que a desautorize.

Pelo contrário, observo que
a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
,
em preventiva
,

se
encontra adequadamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, considerando, sobretudo, o r
isco da reiteração delitiva
,

uma vez
que

c
onsta

em

des
favor

do
paciente
,

outras

prisões

em
flagrante, e
ações

penais

em

curso
(Id. n. 141111519
– autos de
origem
)
.

Emoldurado o quadro fático, concluo que a prisão preventiva decretada está respaldada em remansosa jurisprudência pátria, consolidada no Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
in
verbis
:

Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
segundo o qual: “
O
risco de reiteração delitiva
,
fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Além disso,

o juízo singular destacou que há prova da materialidade e indícios de autoria que, por ora, recaem sobre o paciente, bem ainda situação de perigo gerado por seu estado de liberdade
,

face a

tentativa de matar a vítima com vários golpes de faca, e pela

sua

afirm
ação
em sede policial
, de
que andava armado “para sua
proteção
”
,
a denotar
possível periculosidade
.

(Id.
141111191 - Pág. 1/
3
)
.

Assim, ao contrário do que a impetrante sustenta, tais circunstâncias demonstram periculosidade real e concreta do paciente, sendo necessária, por ora, a custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

Q
uanto à
conveniência da instrução criminal
e à garantia da aplicação da lei penal
,

como bem
observa
do pelo magistrado
a quo,
o paciente
em liberdade

poderia

coa
gir
à
vítima
,
bem como
,
as testemunhas
,

prejudica
ndo
a colheita de provas
, além da

comprovada
f
uga do paciente do distrito da culpa
,
l
ogo após o cometimento do delito, sendo localizado momentos depois pela polícia militar.

(Id.
141111194 - Pág. 1).

Quanto
aos
predicados favoráveis do paciente
, em relação a sua
primariedade
, r
egistro que condições pessoais favoráveis, por si só, não configuram fundamento à obtenção da liberdade de acordo com o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde a edição do Enunciado no 43: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Por tais motivos, a
s
medidas cautelares diversas da prisão,
não são cabíveis, pois
:
“
C
onstatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão
”
[STJ,
AgRg
no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023].

Conclusivamente
,
após uma detida análise deste
habeas corpus,
concluo que o magistrado
a quo
fundamentou a decisão recorrida em
aspectos objetivos
capazes de justificar a prisão do paciente.

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada
em favor de

O
RIOSVALDO
G
REGÓRIO

DA
M
ATA
, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024